Tribunal: STJ
Processo: 1000428-83.2022.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024042 - SP(2025/0309044-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INCAPACIDADE.
PERDA
DA
EXISTÊNCIA
AUTÔNOMA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E
AUSÊNCIA DE
7/STJ.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas do
contrato de seguro e examinando as provas dos autos, manteve a sentença
de improcedência dos pedidos, porque o autor não demonstrou o
preenchimento dos requisitos que autorizam a indenização da
Incapacidade Funcional Permanente por Doença - IFPD, em especial o
relativo à perda da existência autônoma. A revisão dessa conclusão,
porém, encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d0c231aa-c23b-469b-8b74-6774db234453

Documento eletrônico VDA54642739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d0c231aa-c23b-469b-8b74-6774db234453

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024042 - SP (2025/0309044-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES
-
SP327408
KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES
-
RJ084676
AGRAVADO
: WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INCAPACIDADE.
PERDA
DA
EXISTÊNCIA
AUTÔNOMA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas do contrato
de seguro e examinando as provas dos autos, manteve a sentença de
improcedência dos pedidos, porque o autor não demonstrou o preenchimento
dos requisitos que autorizam a indenização da Incapacidade Funcional
Permanente por Doença - IFPD, em especial o relativo à perda da existência
autônoma. A revisão dessa conclusão, porém, encontra óbice nas Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:

"SEGURO DE VIDA - Indenização - Seguro cancelado - Inadimplemento do
segurado - Necessidade de prévia constituição em mora - Impossibilidade de
Documento eletrônico VDA53195632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 01f0c0d4-f79a-4d5a-a69e-2cc984f9bad8

rescisão unilateral do contrato - Indenização devida - Súmula 616 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Ademais, informação de que o pagamento do
prêmio era realizado por débito em conta - Contrato válido e eficaz - Ocorrência
do sinistro - Perícia conclusiva a respeito - Obrigação de pagamento - Sentença
reformada - Ação procedente.
Correção monetária - Súmula no 632 do Superior Tribunal de Justiça - Termo
aplicado em sentença mantido, pois vedada a reforma para pior - Juros
incidentes a partir da citação - Inaplicabilidade da Taxa Selic - Taxa legal a
qual, de acordo com os artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, é de 1% ao mês - Inexistência de ofensa aos Recursos
Repetitivos nos 1.102.552/CE, 1.111.117/PR, 1.111.118/PR, 1.111.119/PR -
Questão que não foi decidida com caráter vinculante, mas de forma incidental -
Entendimento que prevalece até a entrada em vigor da nova legislação.
JUROS DE MORA - Discussão a respeito da aplicação das alterações ao artigo
406 do Código Civil trazidas pela
em vigor a partir de 28.08.24
Lei 14.905/24,
- Norma de natureza processual, a ser imediatamente aplicada - Eventual
regulamentação a respeito da forma de aplicação da alteração legal a ser
oportunamente analisada na fase executiva, considerando os impactos na
tramitação dos feitos em andamento, mantida a regra anterior da data da
citação até a de vigência da nova lei. Recurso provido." (e-STJ fl. 523)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 555/562).
No recurso especial (e-STJ fls. 567/604), a recorrente alega violação aos
artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil e 757 do Código Civil. Aduz,
em síntese, a ausência de fundamentação acerca das alegações de ausência de perda da
capacidade civil do recorrido e da responsabilidade da estipulante em enviar a
notificação ao segurado inadimplente.
No mérito, afirma que não é devido o pagamento da indenização em razão da
ausência de perda da capacidade civil do recorrido e do inadimplemento do pagamento
do seguro, sendo que a responsabilidade pela notificação era do estipulante.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 609/622), o recurso
especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A recorrente alega omissão quanto às alegações de ausência de perda da
capacidade civil do recorrido e da responsabilidade da estipulante em enviar a
notificação ao segurado inadimplente.
O Tribunal de origem expressamente se manifestou acerca dessas questões,
conforme comprova trechos do acórdão dos embargos de declaração:

"Sobre a questão específica do enquadramento do embargado como
inválido, a seguradora insiste na discussão da pontuação existente em sua
tabela, não obstante as demais disposições contratuais a respeito do tema.
A esse respeito, cumpre destacar o teor da cláusula 'Riscos
Cobertos', às fls. 260, a qual inclui, no item 'd', como 'um dos seguintes
quadros clínicos incapacitantes, provenientes exclusivamente de doenças', a
'alienação mental total e permanente, com perda das funções cognitivas
superiores (cognição), única e exclusivamente em decorrência de doença'.
Documento eletrônico VDA53195632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 01f0c0d4-f79a-4d5a-a69e-2cc984f9bad8

Não obstante ela insista em mencionar a 'tabela de pontos' também
inserida no contrato, sua aplicação corresponde ao item 4.2 da mesma
cláusula, assim redigida: 'Outros quadros clínicos incapacitantes serão
reconhecidos como riscos cobertos desde que, avaliados por meio de
Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional IAIF Anexo, atinjam a marca
mínima exigida de 60 (sessenta) pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos
previstos como possíveis'. Consequentemente, tal tabela apenas é aplicável
para os 'outros quadros clínicos incapacitantes', equiparando-os aos já
reconhecidos como 'riscos cobertos', dos quais a alienação mental, acima
descrita em item próprio, está relacionada, doença da qual padece o
embargado.
Logo, o atingimento ou não dos tais 60 pontos é irrelevante ao caso
dos autos, já enquadrada a doença do embargado em item próprio, para o qual
não se prevê contagem dessa pontuação.
Ademais, o perito foi claro às fls. 441 ao dizer que 'o autor
está acometido de invalidez total e permanente, desde
por
13/04/2021,
quadro de Esquizofrenia Paranóide refratária ao tratamento
medicamentoso e psicoterápico, conforme documento médico acostado
às fls. 61, 62, 63 dos autos e exame médico pericial. Periciando
portador Invalidez Funcional Permanente Total por Doença. Há perda
autonômica;
há
restrição
de
capacidade
locomotora
com
comprometimento do desempenho das atividades da vida diária e vida

civil'
(...)
Da mesma forma, a questão da inadimplência e da falta de
comunicação foi devidamente apreciada, nos seguintes termos:
'A seguradora alega que a recusa de pagamento, tese acolhida pelo
MM. Juízo, se deve ao não pagamento das parcelas do prêmio vencidas a
partir de novembro de 2013, com último pagamento realizado em 25.10.13.
O inadimplemento é incontroverso.
Contudo, não há nos autos prova de que o segurado foi previamente
notificado antes do cancelamento, com a concessão de oportunidade para a
regularização do pagamento das parcelas do prêmio em atraso.
A seguradora não juntou qualquer documento a respeito do tema
nos autos, se limitando a pontuar a inadimplência.
Aqui observo que, embora o magistrado tenha pontuado o longo
período de inadimplência (cerca de oito anos), sequer foi esclarecida a falta de
pagamentos, considerando a contratação mediante desconto em folha do
apelante, tampouco noticiada alteração na forma de pagamento nessas
condições.
A própria seguradora trouxe aos autos os documentos de fls. 170
/286, dos quais constam proposta de adesão, condições do seguro e demais
informações relativas à contratação aqui analisada.
Às fls. 173/174 constam destaques expressos a respeito da
autorização para desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente,
desde 2010.
Reputo não ser possível o cancelamento unilateral e automático do
contrato, nos termos do artigo 54, §2o, da
pois, sendo o
Lei n. 8.078/90,
contrato de seguro, típico contrato de adesão, nele só se tolera 'cláusula
resolutória, desde que alternativa, cabendo a escolha ao consumidor'.
Isto porque, para o efeito da rescisão, não se constitui a mora antes
do aviso ou interpelação neste específico sentido.
O atraso no pagamento de parcela do prêmio do seguro não importa
em rescisão automática do contrato, para o que se exige a prévia constituição
em mora do contratante pela seguradora.
Neste sentido, foi o voto do Desembargador Celso Pimentel, no
julgamento da apelação cível no 1.134.656-0/2: 'Além disso, convém anotar
que o disposto no
do Código Civil de 2002 não estabeleceu a natureza
art. 763
ex re da mora, tanto que alude à 'purgação'. Eis ai sinal inequívoco da
imprescindibilidade do aviso ou da notificação da seguradora ao segurado,
tanto mais se se considerar a drástica consequência, a perda do direito à
indenização.'
Documento eletrônico VDA53195632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 01f0c0d4-f79a-4d5a-a69e-2cc984f9bad8

Tal posição é adotada especialmente visando o equilíbrio das
partes dentro da relação contratual, pois, se o mero atraso no pagamento da
prestação por parte do segurado pode lhe gerar a perda do direito, em caso de
sinistro, a seguradora, tão somente deixa de receber fração do prêmio no dia
do vencimento. É evidente a desvantagem do consumidor.
(...)
Ademais, com relação ao recente julgamento em 02.03.23 do Tema
1112 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, foram definidas, por maioria, as
seguintes teses em sede de Recurso Especial repetitivo, conforme decidido nos
e 1.874.811/SC, de relatoria do E. Min. Ricardo Villas
REsp no 1.874.788/SC
Bôas Cuevas: "(i) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de
prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições
contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas
limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se
incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação
imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas
figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao
relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora." (e-STJ fls. 557
/561 - grifou-se)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DECUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONALNÃO
CONFIGURADA.
2.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282/STF E211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármacoi mportado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp1.923.107/SP, relatora
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em10/8/2021, DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA53195632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 01f0c0d4-f79a-4d5a-a69e-2cc984f9bad8

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No tocante à alegada violação do artigo 757 do CC, o Tribunal de origem
entendeu que é devido o pagamento do prêmio, sendo que ficou comprovada a invalidez
total e permanente do segurado e a perda da existência autônoma, conforme se colhe
nos seguintes trechos do acórdão acima transcritos.
Nesse cenário, rever as conclusões firmadas pelas instâncias
ordinárias, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de
cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pelos óbices das Súmulas nos
5 e 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA -
IFPD. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A contradição a que alude o
do CPC consiste na existência de
art. 1.022
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não
ocorre no presente caso.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas do contrato de
seguro e examinando as provas dos autos, manteve a sentença de
improcedência dos pedidos, porque o autor não demonstrou o preenchimento
dos requisitos que autorizam a indenização da Incapacidade Funcional
Permanente por Doença - IFPD, em especial o relativo à perda da existência
autônoma. A revisão dessa conclusão, porém, encontra óbice nas Súmulas nos
5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(AREsp 2.316.424/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
7/7/2025.

Por fim, no tocante à alegação de que era responsabilidade da estipulante a
notificação do recorrido, verifica-se que nas razões de recurso especial não há a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, assim, por
analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
Documento eletrônico VDA53195632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 01f0c0d4-f79a-4d5a-a69e-2cc984f9bad8

É o voto.
Documento eletrônico VDA53195632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 01f0c0d4-f79a-4d5a-a69e-2cc984f9bad8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.024.042 / SP
Número Registro: 2025/0309044-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004288320228260457
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS : MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54619070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 183d184f-ae28-4ec2-8921-bd7ad8df09d9

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 183d184f-ae28-4ec2-8921-bd7ad8df09d9